Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019974-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (AGRAVANTE), EDSON MATAYOSHI - CPF: 338.169.051-53 (AGRAVANTE), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (AGRAVADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AO INÍCIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. Assim, não há vedação legal que obsta a análise recursal.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de turbação, bem como a posse sobre o bem imóvel. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o justo receio de ter sua posse turbada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
LINDA LAMAR MENDONÇA DE MORAES e EDSON MATAYOSHI
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1014236-79.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
, que deferiu mandado proibitório, ficando cominada a pena pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, caso os réus transgridam o preceito e venham molestar ou turbar a posse da parte autora. Os réus ficam proibidos de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel descrito na inicial, sob posse da parte autora, sob pena de pagamento da multa diária estipulada e demais sanções cabíveis.

Sustentam que a “Agravada alegou que, o de cujus Leandro Moraes Ferreira e o filho menor residiam juntos no imóvel registrado sob matricula n. 78640, bem como que o mesmo fora adquirido no ano de 2013 quando conviviam em união estável, mas ainda que não estivessem juntos oficialmente, ainda se relacionavam e não havia partilhado os bens até a data do falecimento do Leandro. No mais, afirmou, categoricamente, que após a morte do de cujus, veio até esta Cidade e se instalou na casa da Agravante por não ter onde ficar, com a finalidade de dar abertura ao processo de inventário e ser escolhida como inventariante, por ser genitora do menor, único herdeiro. Aduziu ainda que, fora orientada a deixar a Cidade por receio de ceifarem com a sua vida e de seu filho, oportunidade em que ausentou-se por um lapso temporal, mas ao retornar constatou que a Agravante estava ocultando documentos e recebendo alugueres que não lhe cabiam” (id. 145740178 - Pág. 5)

Relatam que a “Agravada sustentou que em 05.06.2022 tomou posse do imóvel residencial em que o de cujus residia, mas percebeu que havia sido subtraída toda a mobília, necessitando comprar novos móveis, bem como que no dia 10.06.2022 fora surpreendida com os Agravantes tentando abrir o imóvel com a presença de um chaveiro, sem autorização, haja vista que estava em casa com o menor, oportunidade em que registrou boletim de ocorrência. Como se não bastasse, alegou que a Agravada subtraiu mobília, esbulhou posse, praticou o crime de apropriação indébita, dentre outras acusações, requerendo a concessão de tutela para permanecer no imóvel, pois cumpriu os requisitos legais da medida judicial antecipatória, quais sejam: a posse da inventariante e a titularidade comprovada do extinto. No direito, arguiu que o possuidor tem direito a ser mantido na posse, bem como arguiu que sofreu ameaça de turbação/esbulho, requerendo, ao final, a total procedência da demanda. Os autos seguiu o trâmite processual e o r. magistrado concedeu a tutela antecipada, por entender que a Agravada estava tendo a sua posse turbada” (id. 145740178 - Pág. 6).

Ressaltam que “o Juízo de primeiro grau, não realizou uma análise minuciosa dos fatos, isso porque, a Agravante criou situações dos quais realmente fez parecer merecer um amparo jurídico. Em síntese, a Agravada se apresenta na qualidade de inventariante e responsável legal pelo patrimônio do espólio, logo possui direito de residir no imóvel deixado pelo de cujus, mas teve sua posse turbada pelos Agravantes” (id. 145740178 - Pág. 7).

Discorrem que “o imóvel registrado sob matrícula n.o 78.640 pertencia exclusivamente ao de cujus, todavia fora adquirido pela Agravante, por meio de contrato de compra e venda, em 22.11.2021, conforme contrato de compra e venda (anexo) reconhecido em Cartório, isto é, gozando de validade legal. A verdade é que a Agravante é proprietária do imóvel pela qual a Agravada se diz possuidora, sem razão. Na peça inicial, a própria Agravada confessa que não residia nesta Cidade e sequer possuía a guarda do menor, pois veio após o falecimento do de cujus, assim não há o que se falar em possuidora do bem ora discutido. Ademais, a Agravada ficou hospedada na residência da Agravante, sendo que apenas no dia 05.06.2022 dirigiu-se até o imóvel e por lá ficou até o dia 10.06.2022, isto é, por 05 dias, conforme confessado pela própria Agravada” (id. 145740178 - Pág. 7).

Asseveram que “a Agravada ingressou e permaneceu no imóvel sem anuência dos Agravantes, reais proprietários, bem como tomou medidas ilegais para se manter no local, fazendo troca de fechaduras dentre outras, conforme boletim de ocorrência anexo. A Agravada possuía ciência de que o imóvel era propriedade da Agravada, mas ainda assim, foi a juízo fazer arguições levianas no intuito de confundir o r. magistrado, pois afirmou que a Agravante coagiu pessoas, subtraiu bens, ocultou documentos, dentre outras alegações grotescas. A verdade é que a Agravada não possui conhecimento acerca dos bens, patrimônio deixado pelo de cujus, bem como não tem conhecimento acerca do que pertence a Agravante, logo, tenta, controlar tudo, até o que não pertence ao espólio. Conforme já relatado, a única real proprietária e possuidora do bem em discussão, é a Agravante, haja vista que adquiriu por meio de contrato de compra e venda o imóvel no ano de 2021. A Agravada não comprovou a posse do bem, uma vez que o de cujus faleceu em 08.04.2022, tendo a Agravada viajado com o menor, retornando e indo até a residência no dia 05.06.2022, isto é, quase dois meses após. Vale dizer que, a Agravante informou que o imóvel estava desocupado, mas a Agravada foi até a residência no dia 05.06.2022, mas por lá a postulante permaneceu, prova disto é que os Agravantes tiveram que registrar boletim de ocorrência para narrar a aludida situação, conforme prova anexa. Repito, a Agravada nunca obteve a posse do imóvel, pois possuía conhecimento de que a real proprietária era a Agravante, mas ainda assim, tentou deter o imóvel para si, no intuito de fazer do local sua residência. A Agravada confessou na peça vestibular que, ao vir até esta Cidade, hospedou-se na casa da Agravante, mas desejou deter o imóvel de propriedade daquela, fato que nunca fora permitido, ante a resistência da Agravante em consentir com tal conduta. Naquela oportunidade, a Agravante informou que era proprietária do imóvel, bem como possuidora do mesmo, mas a Agravada, ainda assim, foi a juízo arguir ser possuidora do bem e postular por interdito proibitório” (id. 145740178 - Pág. 9/10).

Requerem, assim, a concessão da tutela recursal.

Ao final pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Tutela de urgência indeferida (id. 146021185 - Pág. 1/3).

Informações prestado pelo Juízo a quo, informando da manutenção da decisão objurgada (id. 146431674 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 149119191 - Pág. 1/10), acompanhada de documentos, pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, sob o argumente de inexistência de motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, deixo, portanto, de emitir manifestação nestes autos.

Os agravantes, intimados, aportaram petitório, insurgindo-se contra as alegações ventiladas pela agravada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL

A parte recorrida, em sede de preliminar, aduz acerca da não admissibilidade recursal, motivadas pela revelia dos recorrentes no juízo de origem - Ausência de interesse processual Caráter protelatório - multa (art. 1.026, §2o, do CPC)

Consigna que “recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, visto ausência de interesse dos Agravantes, visto que deixou transcorrer prazo de 15 dias para apresentar contestação nos autos de origem, cujo termo foi 04/10/22 (...) A principio, os Recorrentes demonstraram interesse na lide ao interpôs o presente recurso, CONTUDO, podendo contestar a ação na sequencia e naquela oportunidade insurgir contra a pretensão do Autor, quedaram-se INERTES, o que faz presumir que houve ainda que tacitamente, reconhecimento jurídico do pedido, na medida que tornaram-se REVEIS no processo de origem, conforme artigo 344 do CPC” (id. 149119191 - Pág. 4)

Afirma, ainda, que “a ausência de defesa no juízo de origem, demonstra clara a conduta dos recorrentes em retardar a Justiça com recurso protelatório, como estabelece o artigo 80 do CPC (...) A ausência de defesa no juízo de origem demonstra que os Agravantes não possuem mais interesse recursal, no mínimo, enfraquece a resistência oferecida no presente agravo já que os Agravantes deixaram de apresentar defesa no prazo legal, cujo termo ocorreu no mesmo prazo do presente recurso, devendo assim ser condenados em litigância de má fé, visto interposição unicamente protelatória (artigo 80, VII, do CPC) com aplicação de multa” (id. 149119191 - Pág. 5).

Os Recorrentes, a seu turno, insurgiram contra as ilações acima mencionadas, pugnando pela rejeição.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPORTA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. ANÁLISE DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ART. 1.013 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. 3. Reapreciar decisão de mitigação dos efeitos da revelia demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, ora agravante, devido a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.110.702/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

Com efeito, é admissível o conhecimento da matéria submetida à apreciação nesta Corte.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento e seus consectários.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
LINDA LAMAR MENDONÇA DE MORAES e EDSON MATAYOSHI
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1014236-79.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
, que deferiu mandado proibitório, ficando cominada a pena pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, caso os réus transgridam o preceito e venham molestar ou turbar a posse da parte autora. Os réus ficam proibidos de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel descrito na inicial, sob posse da parte autora, sob pena de pagamento da multa diária estipulada e demais sanções cabíveis.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Ocorre que, não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 300 do referido dispositivo legal em sede recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO É CABÍVEL DE SER ATACADA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO É HIPÓTESE CONSTANTE NO ARTIGO 1.015 DO CPC, BEM COMO NÃO OBSERVO A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DE ACORDO COM O ART. 300 DO CPC, A TUTELA DE URGÊNCIA SERÁ CONCEDIDA QUANDO HOUVER ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ADEMAIS, NÃO DEVE EXISTIR PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO, NOS TERMOS DO ART. 300, §3o, DO NCPC. AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A EXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO, BEM COMO A POSSE INDIRETA SOBRE O BEM IMÓVEL. ADEMAIS, ESTÁ DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA E O JUSTO RECEIO DE TER SUA POSSE TURBADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 52492141220228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 02-08-2023)

Nesse contexto diante do litigio instalado e das informações que recentemente vieram aos autos, é prudente que se colham maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que a antecipação da tutela pode ser reexaminada a qualquer momento do processo.

Mostra-se razoável, portanto, deixar o Julgador de piso - mais próximo do caso e apto a dar andamento ao feito -, avaliar a possibilidade de eventual modificação da decisão agravada, com o prosseguimento da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado, para manter inalterada a
r. decisum
fustigada.

Em razão dos fatos contidos nos autos, determino a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, para tomar as providências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023